Tribunal: TJES
Processo: 0015763-05.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Propriedade
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015763-05.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NILMA OLIVEIRA RIBEIRO e outros
APELADO: ERENY FERREIRA LOPES e outros (6)
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA QUE DETERMINA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – VALOR DA CAUSA RETIFICADO DE OFÍCIO PELO JUIZ ANOS APÓS A SUA PROPOSITURA – MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL A SER DESCONSIDERADA – ADEQUAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – SENTENÇA ANULADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
Por não dispor o Código de Processo Civil sobre o valor da causa em ações possessórias e de usucapião, há sedimentado entendimento de que este deve corresponder ao valor venal do imóvel usucapiendo, por aplicação analógica do art. 292, IV, do Código de Processo Civil.

2)
O valor atribuído à causa correspondia ao conteúdo patrimonial em discussão à época do ajuizamento da ação, por retratar o valor venal do imóvel a ser usucapido, tanto que foi determinado o processamento, com a citação dos requeridos, dos confinantes, expedição de editais para ciência dos interessados, manifestação dos entes públicos e outras providências de praxe em demandas dessa natureza, o que aparentemente se processou regularmente.

3)
A correção do valor da causa pelo juiz, de ofício, somente deve se operar “quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”, mediante aferição realizada à época da propositura da ação, ou pouco tempo depois, e não quando já decorridos quase 3 (três) anos de sua tramitação, na medida em que eventual valorização do imóvel não deve ser considerada para fins de periódica retificação do valor da causa.

4
)
As regras sobre o valor da causa são de ordem pública, daí porque pode o magistrado alterá-lo, até de ofício, quando lhe for atribuído montante discrepante quanto à real dimensão econômica da demanda, o que não se verifica no caso em apreço porque os autores atribuíram à causa o valor venal do imóvel usucapiendo informado à época pela Prefeitura Municipal da Serra, isto é, foi mensurado em conformidade com o valor de mercado do imóvel que integra o objeto do pedido.

5)
Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Antônio Folhagem Ribeiro
e
Nilma Oliveira Ribeiro

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, que determinou o cancelamento da distribuição da presente “
ação de usucapião extraordinário
” ajuizada em face de
Ereny Ferreira Lopes e outros
e, via reflexa, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 116 do Código de Normas da CGJES c/c os arts. 290 e 485, III, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese:
(i)
recolheram as custas processuais prévias e, quando já havia manifestação dos Entes Públicos no sentido de que não possuem interesse na ação, foram surpreendidos com o despacho judicial que retificou o valor da causa e determinou que recolhessem as custas processuais complementares;
(ii)
ao questionarem sobre a necessidade de retificar o valor da causa, foi proferida sentença que determinou o cancelamento da distribuição;
(iii)
houve a majoração do valor venal do imóvel com o decurso do tempo, o que naturalmente ocorre levando em conta o tempo de tramitação do processo;
(iv)
a lei processual determina que, para efeitos de custas e alçada, deve ser considerado o valor da causa no tempo de sua propositura, sendo defeso ao juiz ajustá-lo de ofício, depois de anos, devido a valorização do imóvel;
(v)
as custas processuais prévias foram pagas à época do ajuizamento da ação, sem que houvesse manifestação por parte da serventia ou do juiz; e
(vi)
deve ser anulada a sentença por ausência de fundamentação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço diretamente ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

Por não dispor o Código de Processo Civil sobre o valor da causa em ações possessórias e de usucapião, há sedimentado entendimento de que este deve corresponder ao valor venal do imóvel usucapiendo, por aplicação analógica do art. 292, IV, do Código de Processo Civil
1
.

A presente ação foi ajuizada em 25/07/2017 e, não sendo deferido de plano o pedido de assistência judiciária gratuita (fl. 80), a parte autora comprovou o recolhimento das custas processuais prévias, as quais foram calculadas a partir do valor atribuído à causa que, por sua vez, corresponde ao valor venal do imóvel usucapiendo à época da propositura da ação (R$ 101.225,29), de acordo com documento emitido pela Prefeitura Municipal da Serra, intitulado “Espelho do Valor Venal do Imóvel”, com validade até o dia 31/12/2017 (fl. 78).

Com isso, o valor atribuído à causa correspondia ao conteúdo patrimonial em discussão à época do ajuizamento da ação, por retratar o valor venal do imóvel a ser usucapido, tanto que foi determinado o processamento, com a citação dos requeridos, dos confinantes, expedição de editais para ciência dos interessados, manifestação dos entes públicos e outras providências de praxe em demandas dessa natureza (fl. 98), o que aparentemente se processou regularmente (fl. 99/169).

No dia 22/01/2020, ou seja, mais de 2 (dois) anos após a propositura da ação, o juiz da causa determinou a
retificação
do valor atribuído à causa, por considerá-lo em desacordo com seu valor venal, levando em conta o atualizado “Espelho do Valor Venal do Imóvel” anexado pelo próprio magistrado, com validade até 31/12/2020 (fl. 179), de acordo com o qual o bem usucapiendo estaria avaliado em R$ 196.623,12 (cento e noventa e seis mil seiscentos e vinte e três reais e doze centavos).

A meu ver, têm razão os apelantes ao postularem a anulação da sentença e o consequente prosseguimento do feito, haja vista que a correção do valor da causa pelo juiz, de ofício, somente deve se operar “
quando

verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor
”, mediante aferição realizada
à época da propositura da ação
, ou pouco tempo depois, e não quando já decorridos quase 3 (três) anos de sua tramitação, na medida em que eventual valorização do imóvel não deve ser considerada para fins de periódica retificação do valor da causa.

Nesse sentido:

“USUCAPIÃO. VALOR DA CAUSA. Decisão interlocutória que determinou a retificação do valor da causa para o valor correspondente ao de mercado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Valor atribuído à causa que corresponde ao
valor venal do imóvel
que se pretende usucapir,
à época da propositura da ação
. Decisão reformada. Recurso provido.”

(TJSP, 2ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2027034-47.2022.8.26.0000, relª. Desª. Maria Salete Corrêa Dias, julgado em 16/05/2022)

Não desconheço que as regras sobre o valor da causa são de ordem pública, daí porque pode o magistrado alterá-lo, até de ofício, quando lhe for atribuído
montante discrepante
quanto à real dimensão econômica da demanda, o que não se verifica no caso em apreço porque os autores atribuíram à causa o valor venal do imóvel usucapiendo informado à época pela Prefeitura Municipal da Serra (fl. 78), isto é, foi mensurado em conformidade com o valor de mercado do imóvel que integra o objeto do pedido.

Entender de forma diversa possibilitaria que, em demandas cujo

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico corresponda ao valor de mercado do imóvel – tal qual se verifica nas ações possessórias e de usucapião – o valor atribuído à causa possa ser retificado periodicamente a fim de acompanhar as variações do mercado imobiliário e a sua possível valorização, o que é inconcebível.

Diferente seria, devo reiterar, se no caso concreto o valor originariamente atribuído à causa estivesse em descompasso com o valor venal do imóvel usucapiendo
à época do ajuizamento da ação
, o que não se constata por ter sido corretamente valorada a causa com base no valor informado pela Secretaria da Fazenda do Município da Serra (fl. 78), de modo que a eventual majoração de seu valor de mercado não deve ser levada em conta para fins de se retificar, após anos de tramitação do feito, o valor a ele atribuído pela parte autora.

Por serem desnecessárias outras considerações,
conheço da apelação cível e lhe dou provimento
para, anulando a sentença, determinar o prosseguimento da presente “
ação de usucapião
”, sem retificação do valor a ela atribuído originariamente.

É como voto
.

______________________________________________________________________

1
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a eminente Reatora.